Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Erro material. Custas e honorários. Valor da causa. O art. 1022, inciso III do CPC, admite os embargos de declaração para corrigir erro material. Corrige-se o acórdão para que conste: “majoro a verba arbitrada na sentença no percentual equivalente a 12% (onze por cento) sobre o valor da causa”.2 – Omissão. Ausente. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Não restou comprovada a mora na entrega do loteamento, por consequência, não há obrigação da restituição das parcelas pagas.4 – Embargos de declaração do réu providos. Embargos de declaração dos autores não providos.
f